Tribunal: TJES
Processo: 0003510-14.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003510-14.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDMILSON VIEIRA,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 329 e 331, todos do Código Penal, à pena unificada de 08 (oito) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pela absolvição do acusado por ausência de provas.

Contrarrazões pelo não provimento.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003510-14.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO QUEDEVEZ GROBERIO - ES15160

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia descreve que:

[...]

Revela o presente inquérito policial que, no dia 18 de outubro de 2022, por volta das 18h23min, na Praça Belmiro Teixeira Pimenta, Centro, Colatina/ES, o Denunciado desacatou funcionários públicos (militares) no exercício de sua função, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário competente para executá-lo e ofendeu a integridade física dos militares, no exercício da função, causando as lesões descritas nos laudos de fis. 28/29.

Revela o inquérito que os militares compareceram ao local para apurar uma notícia de esfaqueamento. No local, o Denunciado começou a gritar com as pessoas em volta e foi advertido para se afastar e não se intrometer na ocorrência policial, mantendo distância.

Todavia, o denunciado voltou a se aproximar e gritou na direção dos militares os seguintes dizeres: "Quem vocês pensam que são" e "falar assim comigo, vão se fuder mano" e incentivou os populares contra a guarnição.

Após a desobediência quanto a nova ordem para se afastar, foi dada ordem de abordagem e de condução, momento em que o Denunciado se tornou mais agressivo, resistindo a algemação, através de braçadas, pernadas e uso do corpo contra os militares, causando lesões aparentes no CB Helder e no SD Gilberto, tais como cortes nos dedos/mãos, conforme os laudos juntados.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 331, 329 e 129, § 12 (duas vezes, vítimas CB Helder e SD Gilberto), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Do exposto, requer o Ministério Público, seja a presente recebida e autuada, assim como instaurado o devido processo legal, citando-se o Denunciado para responder a presente ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos seus demais termos, devendo ser ouvidas as testemunhas insertas no rol adiante, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condenar EDMILSON VIEIRA nas reprimendas dos crimes acima capitulados.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 329 e 331, todos do Código Penal, à pena unificada de 08 (oito) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, busca a defesa pela absolvição do apelante por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/03v, laudo de exame de lesões corporais de fls. 04 e 14, nota de culpa fls. 06v e auto de resistência às fls. 09v.

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

Quanto ao policial militar Helder Casagrande de Almeida:

Em audiencia judicial, o policial militar Helder Casagrande de Almeida relatou que foram acionados para atender uma ocorrência de esfaquearnento e tumulto na praça. No local, quando buscavam por informações, disse que o réu repreendeu urn dos populares que auxiliava e conversava com a guarnição, ocasião em que foi advertido por isso. No entanto, o acusado continuou agressivo, começou a gritar e incitar os populares contra a polícia militar.

Ato contínuo, em atendimento à vítima, declarou que o réu continuou gritando e foi bem próximo dizendo-Ihes: "quem vocês pensam que são?", "vocês são porqueiras". Foi dada ordem para que ele se afastasse e, como o réu continuou agressivo, foi dada ordem de abordagem, pois, naquele local, é comum o indivíduo portar faca ou canivete. Contudo, a denunciado permaneceu inquieto, dificultou a ação policial '”fechando as pernas" para não ser revistado, saiu da posição de abordagem e movimentou os braços para não ser algemado, além de ter proferido xingamentos, tais como: "idiotas" e "vão se foder,”(sic).

Afirmou que foram necessárias técnicas de imobilização para contê-lo e que, enquanto resistia a algemação, o acusado "dava braçadas" e chutes bem como fez com que os policials militares sofressem algumas escoriações nas mãos.

Quanto ao paciente, em sede judicial:

[...]

negou os fatos a ele imputados na denúncia. Disse que estava acontecendo uma confusão entre duas mulheres na praça. Devido a isso, aproximou-se para tentar apaziguar a briga e, quando a polícia militar chegou ao local, afastou-se. Somente falou "Zé, sai daí” no entanto, Os policiais entenderam que era para não ajudá-los. informou que obedeceu todas as ordens policiais e negou que tivesse proferido xingamentos contra os militares.

Apesar de o paciente quedar-se em silêncio, em sede policial, e negar os fatos em sede judicial, entendo que as declarações prestadas por ele, não coadunam com a veracidade dos fatos, diante das provas coligidas aos autos.

Assim, diante dos depoimentos acima colacionados, resta inequívoco ter o paciente incorrido nos tipos penais dos arts. 329 e 331, todos do Código Penal, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Rômulo Quedevez Groberio, OAB/ES 15.160.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para fixar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

apenas para fixar os honorários advocatícios
em favor do Dr. Rômulo Quedevez Groberio, OAB/ES 15.160.